Tribunal: TJDFT
Processo: 0735673-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DE IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA SOBRE ÍNDICE ADOTADO. CONHECIMENTO TÉCNICO. NECESSIDADE DE CÁLCULO TÉCNICO ATUARIAL. PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado.
2. Trata-se de ação revisional de mensalidade de plano de saúde, com pedido de antecipação de tutela, restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada pela beneficiária apelante em face da administradora e da operadora do plano, julgada improcedente antecipadamente (CPC, art. 355, I).
3. No caso, apesar de indeferida a produção probatória requerida por todas as partes, o julgamento dos pedidos não dispensa a realização da prova pericial atuarial, a fim de que se analise concretamente a ocorrência de eventual abusividade por parte da operadora do plano de saúde e que a parte autora possa (ou não) demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
4. Na hipótese, o indeferimento da prova pericial importou em cerceamento ao direito de defesa da parte autora (error in procedendo), haja vista a possibilidade fática, a pertinência e a relevância para a elucidação do objeto controvertido no litígio.
5. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.